Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE NOVAS MEDIDAS PROTETIVAS. RESTRIÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CORREIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. RECLAMANTE. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PROVOCAÇÕES E INTIMIDAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. MEDIDAS ANTERIORES INSUFICIENTES. CONSTATAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS MAIS EFICAZES DE PROTEÇÃO À MULHER. NECESSIDADE. POTENCIAL GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RISCO CONCRETO E FACTÍVEL. AFERIÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MAIOR SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADEQUAÇÃO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Lei no 11.340/2006 estabeleceu mecanismos preventivos, como a apreensão de armas de fogo, para minimizar os riscos inerentes situações de violência, priorizando a proteção à integridade física e psicológica da vítima e a preservação da vida. Aludida presunção de risco é reforçada pelas especificidades das relações abusivas, nas quais o controle exercido pelo agressor sobre a vítima é amplificado por qualquer meio de intimidação, incluindo a posse de armas.
2.Demonstrado nos autos que, tratando-se de encontros fortuitos e/ou aleatórios, ou não, o reclamante/ofensor, em total desrespeito às restrições judiciais legitimamente impostas, adota comportamento absolutamente contrário e incompatível, insistindo em se aproximar da vítima para fazer provocações, confrontando-a e intimidando-a, tem-se por configurada inescusável violação à medida judicial.
3. Dada a dinâmica em que se dão os atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a disponibilidade de arma de fogo constitui fato que intensifica significativamente o potencial de risco, dano e de ameaça à integridade física e psicológica da vítima, tornando-se cogente o recrudescimento das medidas inicialmente impostas ao reclamante diante do descumprimento reiterado da determinação judicial.
4.Patenteado que as medidas anteriormente deferidas não se mostraram suficientes para coibir o comportamento de violência e intimidação adotado pelo reclamante em prejuízo da reclamada, faz-se necessária (e premente) a imposição de meios mais efetivos de proteção à mulher, especialmente considerando o fácil acesso do ofensor à arma de fogo, tendo em vista sua carreira militar.
5. Aferido que o reclamante vem descumprindo, deliberada e reiteradamente, a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, o monitoramento eletrônico se mostra suficiente para a tutela da ordem pública como instrumento adequado e alternativo à prisão, revelando-se igualmente cabível e necessário a fim de possibilitar a fiscalização da efetiva obediência à decisão que aplicou as medidas protetivas.
6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.